Tribunal: TJSP
Processo: 1003107-31.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. – QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA APELANTE. – INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL AO CASO CONCRETO. – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESENÇA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. Nos termos da Súmula 14 deste Tribunal de Justiça, "a cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. – QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA APELANTE. – INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL AO CASO CONCRETO. – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESENÇA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. Nos termos da Súmula 14 deste Tribunal de Justiça, "a cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial". No mesmo sentido o posicionamento do STJ, fixado no REsp 1291575/PR, julgado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973. No caso em tela, além da própria cédula de crédito bancário, a execução foi instruída também com a planilha de cálculo, em que é possível identificar de forma clara e objetiva a constituição do débito e os encargos contratuais empregados, atendendo, pois, os requisitos que lhe garantem certeza, liquidez e exigibilidade. – APELAÇÃO DESPROVIDA.